Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007971-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARCOS SADI LADVIG - CPF: 932.304.600-06 (AGRAVADO), VILMA PEREIRA LIMA - CPF: 164.359.311-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VILMA PEREIRA LIMA - CPF: 164.359.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VÍTIMA INVÁLIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – DEMONSTRADA – PAGAMENTO DE PENSÃO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Provado que o acidente que tornou a vítima inválida ocorreu por culpa do motorista do ente público municipal, evidente que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo foram demonstrados.

Presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque o Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste
,
contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi, em parte, a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, manejado pelos Recorridos,
para reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido e, de consequência, deferir, em parte, a tutela de urgência, para determinar o pagamento da pensão mensal, no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês
, págs. 01/04 (id.
39231496
).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os Recorridos propuseram a ação de base depois do
decurso de prazo de quase 05 (cinco) anos e não há elementos para concessão da tutela de urgência.

Aduz que a determinação de
pagamento de pensão no valor estabelecido, por prazo indeterminável, revela-se, a toda evidência, medida irreversível, pois, em se tratando de verba alimentar, não há qualquer garantia de que tais valores poderão ser revertidos, em favor da Fazenda Municipal, caso não se confirme a procedência final da ação, incorrendo, assim, na expressa vedação do artigo 300, §3
o
, do CPC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, requerendo a condenação do Recorrente ao pagamento de multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, já que manifestamente improcedente e procrastinatório, bem assim o seu desprovimento, págs. 01/02 (id.
44937477
).

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste
,
contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi, em parte, a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, manejado pelos Recorridos,
para reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido e, de consequência, deferir, em parte, a tutela de urgência, para determinar o pagamento da pensão mensal, no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

Da análise dos autos de origem, em especial o Boletim do Acidente, verifico que, no dia 02/06/2015, o Recorrente Marcos Sadi Ladvig, transitava com a sua motocicleta e, ao adentrar na rotatória das Avenidas Amazonas com a dos Lagos, no Município de Primavera do Leste/MT, foi atropelado pelo ônibus, placas NJQ 0173 que faz o transporte escolar para o Agravado (Id. 28081846 – págs. 12/13- autos de origem).

A dinâmica do acidente, constante do Id. 28081846 – pág. 15, da ação de base –, demonstra que, após, o Agravante Marcos Sadi ter adentrado a rotatória e feito a conversão à esquerda, foi atingido pelo veículo, o ônibus escolar daquele município, conduzido pelo servidor do Agravado.

As testemunhas ouvidas Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT afirmaram, categoricamente, que a motocicleta do Recorrente Marcos Sadi foi atingida por trás e que foi arrastada pelo ônibus, entre 70 (setenta) a 80 (oitenta) metros. Veja-se:

Que, ao chegar próximo a rotatória parei meu carro pois havia uma moto que estava começando fazer a rotatória, pois a preferencial; Que, no mesmo instante vinha um ônibus escolar aparentemente em alta velocidade que entrou na rotatória no momento em que o motoqueiro estava passando sendo que o ônibus acabou batendo por trás do motoqueiro e o arremessando para o canteiro e arrastando á moto por cerca de 70 metros aproximadamente (Alexandre Schuindt – Id. 28081847 – pág. 05).

(...) vi o momento em que um ônibus veio a colidir por trás em uma moto em que a pessoa fora arremessado no canteiro em que o mesmo iria prosseguir e a moto foi arrastada por cerca de 70 a 80 metros sendo que o rapaz vinha do sentido bairro Tuiuiú para o Centro e o ônibus sentido Unic para Bairro Primavera III ou para a Avenida do Lago; Que observei que condutor da moto já estava terminando de fazer a rotatória para entrar na avenida e o ônibus que visualmente estava rápido para fazer aquela rotatória tanto que arrastou a moto como mencionei cerca de 70 a 80 metros deveria estar entre 80 a 90 km de velocidade; (...). (Arão José Oro – Id. 28081847 - pág. 07).

Vê-se, portanto, que há fortes indícios de que o motorista do Recorrido foi o responsável pelo acidente que deixou Marcos Sadi Ladvig inválido.

Sabe-se que, em se se tratando de Ação Indenizatória, movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6 o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando o dispositivo supracitado, tem-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

A responsabilidade do ente público municipal somente pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.

In casu
, os elementos de provas trazidas no feito de origem demonstram, aparentemente, a conduta do ente público municipal, o resultado danoso e o nexo causal ligando estes àquele e não há demonstração da ocorrência de nenhuma das excludentes da responsabilidade, acima mencionadas. Logo, a probabilidade do direito é evidente.

Da mesma forma, penso que o perigo de dano ficou comprovado no feito de origem, visto que os Recorrentes têm apenas uma única fonte de renda – aposentadoria de Marcos Sadi – e os gastos com remédios, transporte, consultas, exames, alimentação e outros, são elevados.

Ademais, em razão de a Agravante Vilma Pereira Lima dedica-se todo o seu tempo nos cuidados de Marcos Sadi, não consegue exercer uma atividade remunerada.

Dessarte, parece-me que os Recorrentes, ainda que em cognição sumária, obtiveram êxito em demonstrar a necessidade do recebimento da pensão mensal pleiteada, denominada, na inicial, de alimentos provisórios, dado que o montante da aposentadoria do Agravante Marcos Sadi Ladvig não cobre todo o gasto dispensado com a saúde deste.

Todavia, o valor requerido pelos Agravantes – R$ 4.034,77 (quatro mil, trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) – não me parece plausível, porque exige análise mais aprofundada da remuneração auferida por Marcos Sadi Ladvig, quando do acidente.

Nessa esteira, entendo que a pensão mensal deve ser fixada no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, que deverá ser pago até o dia 10 (dez) decada mês.

Quanto ao pedido de pagamento de 02 (dois) salários mínimos à Recorrente Vilma Pereira Lima, não merece acolhimento, pois não, neste momento processual, provas de que exercia alguma atividade remunerada, à época do acidente sofrido por Marcos Sadi Ladvig.

Demonstrados a probabilidade de provimento do Recurso, pois houve a demonstração dos elementos exigidos para que possam obter a reparação postulada, bem assim o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso aguardem o julgamento de mérito pelo Colegiado, pois o valor da aposentadoria não se mostra suficiente para cobrir as suas despesas mensais, deve-se conceder, em parte, o pedido de antecipação da tutela.

Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Marcos Sadi Ladvig e Vilma Pereira Lima, para reformar, parcialmente, o decisum recorrido e, de consequência, deferir, em parte, a tutela de urgência, para determinar ao Recorrido o pagamento da pensão mensal aos Recorrentes, no valor correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque entendo que as provas constantes dos autos demonstram que os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, foram preenchidos.

Com efeito, as provas documentais e testemunhais demonstram, a princípio, que o acidente que deixou o Recorrido Marcos Sadi Ladvig inválido ocorreu por culpa do motorista do Agravante.

Dessarte, por se tratar de responsabilidade objetiva e, estando demonstrado a conduta do ente público municipal, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele e, não havendo demonstração da ocorrência de nenhuma das excludentes da responsabilidade, a probabilidade do direito mostra-se incontroversa.

Ficou demonstrado, também, o perigo de dano, pois os Recorridos têm apenas uma única fonte de renda – aposentadoria de Marcos Sadi – e os gastos com remédios, transporte, consultas, exames, alimentação e outros, são elevados, o que justificou, no meu entendimento, a concessão da pensão.

Enfatizo que o fato de a ação ter sido proposta depois de alguns anos do acidente não afasta o direito ao recebimento da pensão, especialmente, porque é manifesta a necessidade dos Agravados.

No que se refere à alegação de irreversibilidade da medida, assinalo que não visualizo tal possibilidade, já que, no caso de improcedência do pedido inicial, o Recorrente poderá ter o ressarcimento dos valores pagos.

Por fim, o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida. Logo, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020